Tribunal: TJSP
Processo: 2167208-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
VOTO No 37.039

Agravo interno. Pedido de tutela provisória recursal. Ação de rescisão contratual c.c. indenização por acessão. Compra e venda de imóvel com pacto de alienação fiduciária em garantia. Pretensão liminar de manutenção de posse e suspensão de exigibilidade de parcelas do preço. Incompatibilidade. Decisão mantida.
Recurso improvido.